Tribunal: TCU
Processo: 025.362/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do item 1.8.2 do Acórdão 9905/2016, proferido pela Segunda Câmara do TCU, no bojo do TC 032.962/2012-6, ao apreciar a conformidade de convênios celebrados com a Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sócio-Cultural e Ambiental (Fundesf), notadamente dos Convênios Siafi nos 709227/2009 e 752195/2010, que descentralizaram o valor total de R$ 8.315.016,00, com R$ 6.930.516,00 para o Convênio no 709227/2009 e R$ 1.384.500,00 para o Convênio no 752195/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada por força do item 1.8.2 do Acórdão 9.905/2016 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC Processo 032.962/2012-6 , ao avaliar a ausência de conformidade nos convênios celebrados com a Fundação Juazeirense para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sócio-Cultural e Ambiental (Fundesf) e, notadamente, nos Convênios - Siafi 709227/2009 e 752195/2010 ante a subjacente descentralização de R$ 8.315.016,00 pelos respectivos valores de R$ 6.930.516,00 e de R$ 1.384.500,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente a defesa apresentada por Marcos Antônio Silva Nery; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf e por Aurílio dos Santos Sousa; 9.3. receber a intempestiva defesa apresentada por Luiz Gugé Santos Fernandes, nos termos do art. 160, § 3o, do RITCU, sem prejuízo, todavia, de rejeitá-la, até porque não estaria acompanhada da necessária documentação apta à comprovação da regularidade do pagamento dos respectivos dispêndios impugnados; 9.4. julgar irregulares as contas da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf, além de Aurílio dos Santos Sousa, Marcos Antônio Silva Nery e Luiz Gugé Santos Fernandes, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento dos correspondentes débitos, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito sob a responsabilidade de Marcos Antônio Silva Nery e Aurílio dos Santos Sousa, além da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf, em face dos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/10/2013 113.256,04 9.4.2. débito sob a responsabilidade de Luiz Gugé Santos Fernandes e Aurílio dos Santos Sousa, além da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf, em face dos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/10/2013 99.333,83 9.4.3. débito sob a responsabilidade de Aurílio dos Santos Sousa e da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf em face dos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 1o/12/2010 5.000,00 1o/3/2011 10.000,00 1o/7/2011 10.000,00 1o/6/2013 4.500,00 13/1/2014 15.495,46 13/1/2014 50.301,91 9.5. aplicar em desfavor da Fundação para o Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Econômico, Sociocultural e Ambiental - Fundesf, além de Aurílio dos Santos Sousa, Marcos Antônio Silva Nery e Luiz Gugé Santos Fernandes, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário também não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.